Tribunal: CARF
Processo: 10835.720620/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720620/2016-75
RESOLUÇÃO
3302-002.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATVOS BIOENERGIA CONQUISTA DO PONTAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.976, de 2 de dezembro de 2025, prolatada no julgamento do processo 10835.722275/2015-
23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o pedido de
Ressarcimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), pela
sistemática da não-cumulatividade, vinculado ao mercado interno, no valor de R$ 751.719,67.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720620/2016-75
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 04/07/2019
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN MF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA AGROINDUSTRIAL.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool etc.), que será
destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes da cadeia
produtiva da pessoa jurídica, para efeito de apuração de créditos da não
cumulatividade relativamente ao PIS/Pasep e à Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE DE
CANA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes relativos ao transporte de cana-de-açúcar entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por serem enquadrados como
serviços utilizados como insumos, geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GLOSA CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESA COM
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO.
Inexiste previsão legal para o aproveitamento dos créditos decorrentes da
depreciação de edificações em construção. A norma legal determina que, para
fazer ius ao crédito, a edificação seja utilizada nas atividades de produção dos
bens destinados à venda ou na prestação dos serviços.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720620/2016-75
3
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DAS GLOSAS.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi
regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa. Não
cabe se falar em revisão ou inovação dos fundamentos quando a diligência apenas
confirma o argumento original de que os bens e serviços glosados não podem ser
considerados insumos geradores de crédito no regime não-cumulativo do PIS e da
COFINS.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com os
seguintes pontos, em síntese:
(i)
alegação de impossibilidade de mudança de critério jurídico para
manutenção das glosas, em afronta ao art. 146 do CTN;
(ii)
pedido de reversão das glosas relativas a supostas despesas com
imobilizado em andamento, por estarem fundadas em premissa fática
equivocada;
(iii)
insurgência contra a manutenção das glosas sobre locação de veículos e
obras de construção civil;
(iv)
requerimento subsidiário de conversão do julgamento em diligência, para
aprofundar a análise dos créditos de ativo imobilizado à luz da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado. No entanto, como
será demonstrado a seguir entendo que o processo não se encontra em condições
de julgamento imediato.
Explico.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é incontroverso que o ônus de
demonstrar a existência, a liquidez e a certeza do crédito alegado cabe ao
contribuinte, especialmente nas hipóteses de creditamento no regime não
cumulativo, que dependem de comprovação documental robusta quanto à
natureza do bem, sua utilização e sua vinculação ao processo produtivo.
No presente caso, como relatado, a controvérsia remanescente refere-se,
essencialmente, à glosa de créditos vinculados a supostas despesas com
imobilizado em andamento, cuja manutenção pela DRJ fundamentou-se,
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720620/2016-75
4
sobretudo, (i) no laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros datado de 13/07/2012,
(ii) na existência de contas contábeis relativas a “construções em andamento” no
plano de contas da Contribuinte e (iii) na alegada ausência de comprovação de
que os bens adquiridos estariam efetivamente vinculados ao processo produtivo.
A Recorrente, por sua vez, afirma que tais premissas não refletem a realidade
fática. Sustenta que seu parque industrial se encontrava plenamente operacional
desde 2009, conforme documentação apresentada, e que as vistorias posteriores
do Corpo de Bombeiros decorreriam apenas de ampliações e ajustes pontuais,
não podendo ser interpretadas como marco conclusivo da obra principal. Alega,
ainda, que as demonstrações contábeis evidenciam que apenas parcela reduzida
dos investimentos realizados entre 2010 e 2012 foi registrada em contas de
construções em andamento, sendo a maior parte destinada a máquinas,
equipamentos e instalações industriais utilizadas diretamente na atividade
produtiva.
De fato, a presunção adotada pela decisão recorrida — no sentido de que todas as
aquisições realizadas até 13/07/2012 se destinariam a edificações ainda não
concluídas — não se sustenta integralmente diante dos elementos constantes dos
autos. Ao mesmo tempo, também não é possível, a partir da documentação
apresentada pelo contribuinte, concluir de forma definitiva que a totalidade dos
bens adquiridos no período foi destinada a máquinas, equipamentos e instalações
industriais utilizadas diretamente na atividade produtiva.
Embora o ônus inicial da prova recaia sobre o contribuinte, aplica-se ao processo
administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade
julgadora deve buscar a realidade dos fatos sempre que houver indícios
suficientes de que a narrativa fática pode divergir da presunção fiscal. Tal
princípio não autoriza o suprimento de omissões probatórias essenciais, mas
impõe a realização de diligências quando o conjunto probatório apresenta
verossimilhança e indícios concretos capazes de justificar aprofundamento da
instrução.
É exatamente o que ocorre no presente caso. A Recorrente trouxe elementos
contábeis e documentais que, embora não conclusivos, indicam plausibilidade em
sua alegação de que parte substancial dos bens adquiridos entre 2010 e 2012 foi
destinada ao uso produtivo, e não a obras em andamento. Somam-se a isso
elementos que sugerem que a unidade industrial estava operacional desde 2009,
o que torna insuficiente a presunção de que todas as aquisições anteriores a julho
de 2012 se enquadrariam como construções não concluídas.
Esse conjunto de indícios atende ao requisito mínimo para aplicação da verdade
material e revela a necessidade de aprofundamento da instrução, a fim de que se
estabeleça, de maneira clara, a destinação de cada bem que fundamentou a glosa
— especialmente porque o ponto central da controvérsia depende de correlação
fática específica, que não pode ser presumida.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720620/2016-75
5
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
intime a Contribuinte a apresentar documentação hábil, inclusive laudo
técnico, caso entenda pertinente, destinada a comprovar, de forma individualizada,
a efetiva utilização dos bens adquiridos no período de 2010 a 2012 em seu
processo produtivo;
(ii)
caso entenda necessário, intime novamente a Contribuinte para
apresentação de documentos específicos e complementares que se mostrem
indispensáveis ao completo esclarecimento da destinação e da efetiva utilização
dos itens analisados;
(iii)
após a análise da documentação apresentada e do cotejo com os registros
contábeis da Contribuinte, elabore parecer conclusivo, individualizando a situação
de cada bem glosado e classificando-o, de forma motivada, em:
i. bem vinculado a eventuais obras civis em andamento;
ii. bem efetivamente utilizado no processo produtivo e incorporado no ativo
imobilizado, nos termos do inciso VI, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 618
DF CARF MF
Original